Tribunal: TJES
Processo: 0000255-76.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000255-76.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO VIANNA TORRENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA.
AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO DO ART. 147 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.
DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA
DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNST
.
NEUTRALIZAÇÃO DOS MOTIVOS.
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE D
A REINCIDÊNCIA
.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PR
OVIDO.

1. As condutas perpetradas pelo réu não se apresentam como ameaça relevante para ensejar a aplicação do tipo penal previsto no art. 147 do CP, uma vez que não houve promessa futura de mal injusto e grave. Contudo, é certo que essas ações perpetradas pelo apelante perturbaram a tranquilidade da vítima, abalando-a psicologicamente e invadindo a sua liberdade e privacidade, eis que as investidas do acusado causaram medo na vítima.

2. Em razão da incidência do princípio da continuidade normativo-típica, é possível subsumir a conduta do réu na contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, sendo imperiosa, por isso, a desclassificação da conduta atribuída ao acusado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para desclassificar a conduta prevista no art. 147 do Código Penal para àquela disposta no art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, fixando a pena do acusado em 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de prisão simples, a serem inicialmente cumpridos em regime inicial semiaberto, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO VIANNA TORRENTE
em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Conceição do Castelo e Integrada de Brejetuba/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, fixando a pena de 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo: a absolvição em razão da atipicidade da conduta, por não se enquadrar no conceito de ameaça; ou a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; e, subsidiariamente, a fixação de regime de pena mais benéfico.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO VIANNA TORRENTE
em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Conceição do Castelo e Integrada de Brejetuba/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, fixando a pena de 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo: a absolvição em razão da atipicidade da conduta, por não se enquadrar no conceito de ameaça; ou a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; e, subsidiariamente, a fixação de regime de pena mais benéfico.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que o réu Ronaldo Vianna Torrente, no dia 14/01/2021 em Brejetuba/ES, ameaçou a vítima Jéssica Rodrigues Martins.

Nota-se que, em audiência de instrução e julgamento, a vítima afirmou que o réu lhe perseguia e dizia que lhe “pegaria” e que iria resgatá-la e namorá-la, situações estas que causavam medo na vítima, conforme se extrai de suas declarações:

Que
a mensagem que ele mandou foi que iria me resgatar e namorar comigo
; que eu
sempre tive muito medo dele
; que
quando eu tinha 17 anos ele me parou indo para o meu trabalho
e me entregou uma carta para eu poder ler, que depois foi na escola;
que ele anos e anos vem fazendo isso,
que ele aparecia e sumia; que ele
já ficou em frente à minha casa
; que quando fiquei com medo mesmo foi no ano passado quando eu fui trabalhar com a minha tia e ele pegou o número da loja da minha tia; que
uma vez, na festa de Brejeluba, ele me parou, mas eu corri para trás da rua e ele ficou esperando do outro lado
; que
em outra oportunidade ele pegou no meu braço e falou 'um dia te pego'
; que ano passado entendi que as ameaças eram sérias;
fiquei sabendo que ele já fez isso com outra pessoa em Brejetuba
; que avisei as pessoas próximas caso avistassem ele para me avisar;
que me avisaram que ele estava descendo e eu vi e entrei na loja e me tranquei
; que ele desceu, passou em frente da loja, depois voltou e
assim fez por várias vezes até ser abordado pela polícia
; que chamei meu irmão Carlos Eduardo para ficar em frente à loja, mas ainda assim Ronaldo continuou passando pra baixo e pra cima em frente à loja; que a mensagem VOU TE RESGA TAR E NAMORAR foi enviada no domingo e os fatos ocorreram na quinta-feira próxima; que não vi quando ele foi preso, mas que eu ouvi um tiro;
que me falaram que ele tinha sido preso nesse dia com uma faca
;
que ele ficou passando na calçada da loja; que ele passava olhando para dentro da loja; que das outras vezes que eu o vi ele chegou colocando a mão em mim, pegando no meu braço
; que no dia dos fatos ele não chegou a falar nada comigo, também não deu tempo, pois eu entrei na loja e acionei a polícia; que não cheguei a vê-lo com a faca; acho que se eu estivesse sozinha ele teria entrado na loja.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Também foram ouvidas as declarações do policial militar Jhonatas Laurentino Crispim Ribeiro, para o qual a vítima relatou as ações do acusado:

Que p
rosseguimos até o local onde Ronaldo Vianna Torrente estaria ameaçando a senhora Jéssica Martins
que trabalha na loja Drika Fashion;
a senhora Jéssica relatou que Ronaldo desde a última semana tenta entrar em contato com ela
; que
na última semana esteve em frente a loja e ficou muito tempo parado observando para dentro da loja
;
que ele teria pego o contato descrito no banner da loja e mandado mensagens de texto afirmando que resgataria a Jéssica e fugiria com ela, se dizendo apaixonado e que queria namorar com ela; Jéssica ainda disse que na manhã de hoje ele passou por várias vezes em frente a loja olhando para ela e colocando a mão sobre o bolso dando a entender que havia algo em seu bolso
; Jéssica então ligou para seu irmão ficar na loja com ela, pois se sentiu ameaçada por Ronaldo; após contato do COPOM, esta equipe se deparou com o suspeito sentado em uma cadeira na lanchonete Uliana,
ao ser dado ordem de abordagem ele se levantou bruscamente e sacou uma faca que estava em seu bolso
direito; demos ordem ao suspeito para que largasse a faca, porém ele se mostrou relutante, enquanto os policiais o cercavam para estabelecer um perímetro de segurança o suspeito continuava se afastando e não respeitava as ordens dos policiais; em um determinado momento da verbalização o suspeito foi em direção ao Sd Ribeiro, momento em que este efetuou um disparo com sua pistola Taurus PT840 SHT88881, em direção ao chão para evitar que o suspeito avancasse em sua direção; logo após
o suspeito correu dos policiais e adentrou no escritório Cabral e Cabral, onde estavam quatro pessoas vindo a colocar em risco a vida de todos ali
; Dentro do escritório o suspeito ficou cercado pelos policiais, porém não acatou aos comandos dos policiais para largar a faca e
ameaçou os policiais dizendo que eles deveriam sair da frente e deixá-lo passar e por vezes esboçou tentativas de avançar com a faca contra os policiais a fim de sair do local
; foi necessário o uso da pistola spark, tendo sido realizado o disparo de uma carga contra o suspeito pelo Sd Sath ler e somente então o suspeito largou a faca, assim os policiais puderam imobilizar o suspeito, que tentou resistir a ação dos policiais, tendo sido necessário o uso de técnicas de imobilização e o uso de algemas para a segurança dos policiais e dos populares que se aglomeram próximo ao local.

Por sua vez, o réu em seu interrogatório, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Verifica-se que o crime de ameaça consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios. Dessa forma, “
o verbo já fornece uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o direito penal, mas apenas a que lida com um mal injusto e grave
” (Guilherme Nucci. Curso de Direito Penal – volume 2. Forense, p. 297).

Nota-se que a vítima relata como sendo tais ameaças o fato de o réu lhe perseguir e dizer que deseja namorá-la. Entretanto, não é possível identificar a presença das elementares do tipo penal do art. 147 do CP em tais condutas, eis que estas não se apresentam como ameaça relevante para ensejar sua aplicação, já que não houve promessa futura de mal injusto e grave.

Contudo, é certo que essas ações perpetradas pelo apelante perturbaram a tranquilidade da vítima, abalando-a psicologicamente e invadindo a sua liberdade e privacidade, eis que as investidas do acusado causaram medo na vítima, tendo estas se iniciado quando esta era menor de idade, além do fato dela não conhecer o réu.

Outrossim, ainda que as ações do acusado se subsumam ao tipo previsto no art. 147-A do Código Penal, não é possível aplicar o mencionado tipo penal em observância ao princípio da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, nos termos do art. 1º e do art. 2º, do Código Penal.

Contudo, em razão da incidência do princípio da continuidade normativo-típica, é possível subsumir a conduta do réu na contravenção penal de pertubação da tranquilidade, conforme art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTE DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO PARA CADA VETOR DESABONADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.1.
A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.2. Na hipótese em apreço, considerando que o comportamento do ora Agravante é reiterado - ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica -, aplica-se a lei anterior mais benéfica (art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941).
3. No caso, a inversão do decidido pela instância antecedente, a fim de absolver o Recorrente, seja por ausência de realização de elementar do tipo, seja por ausência de dolo, é inviável nesta via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos. Portanto, aplica-se o entendimento consolidado no Verbete n. 7 da Súmula do STJ, de seguinte teor: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".4. Na primeira fase da dosimetria, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não estando vinculado exclusivamente a um critério puramente matemático.5. A majoração da pena-base em 5 (cinco) dias para cada circunstância judicial negativa não se mostra desproporcional ou desarrazoado, tendo em vista o intervalo da pena abstrata cominada para a contravenção penal - de 15 (quinze) dias a 2 (dois) meses de prisão -, bem como as circunstâncias concretas do delito, ponderadas de forma legítima pelo julgador.6. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.863.977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.).

Assim, realizo a desclassificação do crime de ameaça para a contravenção penal prevista no art. 65 da LCP.

Por fim, embora assista razão à Defesa quanto à atipicidade da conduta em relação ao art. 147 do CP, conclui-se que não se mostra cabível acolher a tese absolutória, diante da desclassificação ora operada, e porque existem provas suficientes para embasar a sua condenação, conforme foi demonstrado.

No que concerne à dosimetria da pena, tem-se que o art. 65 da Lei de Contravenções prevê como pena em abstrato o intervalo de 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses de prisão simples.

Na primeira fase da dosimetria, valoro negativamente a culpabilidade, uma vez que o acusado perseguiu a vítima em diversas oportunidades, o que desborda do tipo previsto no art. 65 da LCP.

Também reputo negativas as circunstâncias do crime, uma vez que, quando abordado pelos policiais, portava uma faca e investiu contra eles.

As demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não prejudicam o réu.

Sendo assim, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato, bem como a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples.

Na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, referente à condenação na ação penal nº. 0001450-38.2017.8.08.0016, com trânsito em julgado em 26/08/2019.

Assim, agrava-se a pena base em 1/6, alcançando-se a pena intermediária de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de prisão simples.

Ausentes atenuantes e, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de prisão simples.

Outrossim, considerando que o acusado é reincidente, mesmo que a pena que lhe foi imposta seja menor que 04 (quatro) anos, é certo que o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal proíbe, expressamente, a fixação de regime inicial aberto ao condenado reincidente.

Assim, mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, c/c art. 6º, do Decreto-Lei nº. 3.688/41 e Súmula nº. 269 do STJ.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para desclassificar a conduta prevista no art. 147 do Código Penal para àquela disposta no art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, fixando a pena do acusado em 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de prisão simples, a serem inicialmente cumpridos em regime inicial semiaberto.

É como voto.